Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. NEOENERGIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VÍNCULO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos do autor junto a ré e determinar o cancelamento definitivo dos contratos existentes junto à requerida em nome do autor e em seu CPF; e para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. 1.1. Em suas razões a ré requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Afirma ter agido em exercício regular do direito, porquanto os débitos existem e não foram adimplidos. Em razão da ausência de ato ilícito, pleiteia a exclusão da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 2. As particularidades do caso em questão indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo atendimento dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do CDC, quanto pela impossibilidade de o consumidor provar fato negativo. 2.1. A apelante se limitou a informar que a unidade consumidora identificada está cadastrada em nome do autor desde 2011, conforme as telas oriundas do sistema. Aduz que tais os documentos, aptos a comprovar a responsabilidade do autor, além do contrato firmado, não estão sob sua guarda, visto que a concessionária somente tinha a obrigação de guardar o contrato do recorrido pelo prazo de 5 anos, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. 2.2. Entrementes, não há qualquer documento que comprove ter o autor solicitado o cadastramento da unidade consumidora em seu nome.

3. Em relação ao dano moral, este tem natureza in re ipsa, que decorre diretamente da anotação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes e repercute automaticamente nos direitos da personalidade. 3.1. Precedente da Casa: “(...) 3. No presente caso, a sociedade de economia mista prestadora de serviço público não demonstrou relação entre o imóvel objeto de cobrança e a titularidade da consumidora, tampouco que ela tenha solicitado qualquer serviço de provimento de energia elétrica. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa. 5. Recurso desprovido”. (07007313120208070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 08/06/2021).
4. O patamar fixado para os danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, em consideração à intensidade do dano e às condições financeiras das partes. 4.1. Deve ser considerada a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil); o fato de que o autor não concorreu para a produção dos danos, uma vez que não foi sequer demonstrada a existência de vínculo contratual pretérito; e as condições políticas, sociais e econômicas do réu, para que não se inviabilize por completo o desenvolvimento das suas atividades fins. 4.2. Sopesados os parâmetros, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na sentença mostra-se proporcional e razoável à gravidade dos danos causados pela conduta da ré, sem implicar em enriquecimento sem causa do autor.
5. Recurso improvido.